Tribunal: TJDFT
Processo: 0750813-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750813-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em razão de o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de execução de contrato particular ajuizada por R L de Barros Barreto - ME em desfavor de Aurora Consórcios e Financiamentos Ltda, processo n. 0750777-36.2024.8.07.0001. O juízo suscitante, da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, discordou da razão do declínio do feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 66730562 – pp. 71/74, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por R L DE BARROS BARRETO - ME em face de AURORA CONSORCIOS E FINANCIAMENTOS LTDA, EVERTON NATHAN DE SOUSA SANTOS, partes qualificadas nos autos. O processo foi originalmente distribuído ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do título executado nos presentes autos (IDs 218236088 e 218236090, cláusula vigésima segunda) e declinou da competência para este Juízo, considerando tratar-se da localidade de domicílio das partes executadas. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Com efeito, com a devida vênia ao entendimento do i. Magistrado da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, entendo que o feito não deva ser processado neste Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. No caso, as partes contratantes elegeram o foro de Brasília-DF como competente para dirimir questões atinentes ao título de crédito livremente firmado (IDs 218236088 e 218236090). Nesse cenário e no contexto da competência relativa – situação evidenciada no presente caso –, o art. 63 do CPC dispõe a respeito da possibilidade de as partes elegerem o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que conste de instrumento escrito e se refira expressamente a determinado negócio jurídico, bem como sobre a permissão de o juiz reputar ineficaz tal disposição contratual de modo a determinar a remessa dos autos ao foro do domicílio do demandado. Nesse sentido, a eleição de foro consta de instrumento escrito e alude expressamente a negócio jurídico específico, visto que o objeto do contrato havido entre as partes é um termo de acordo extrajudicial, devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Assim, produzindo efeito a eleição de foro, o declínio da competência, de ofício, somente seria possível caso verificada, de plano, a abusividade da citada cláusula. Entretanto, não se identifica razão para aplicação da excepcionalidade constante do art. 63, 3o, do CPC. Naturalmente, isso ocorre quando o foro de eleição por manifestamente prejudicial ao exercício da ampla defesa da parte executada. No caso, não se pode concluir, de antemão, que a manutenção dos autos no Juízo de Brasília implicaria prejuízo na tutela da defesa dos interesses do executado em razão de especial dificuldade de acesso à justiça. Ademais, não se revela possível extrair que o executado se encontre em situação de vulnerabilidade a ponto de justificar a presunção de que as disposições contratuais não foram fixadas de forma livre, de acordo com a autonomia da vontade. Desta feita, evidenciada a natureza relativa da competência territorial para o processamento e julgamento da ação de execução fundada em documento devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, bem como a validade formal da cláusula de eleição de foro, revela-se inadmissível a declaração de ofício da incompetência pelo magistrado. Nessa perspectiva, a respeitável decisão que declinou de ofício de competência relativa e afastou a prevalência do foro de eleição apartou-se do entendimento dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, segundo os quais, o declínio depende de provocação do interessado. Nesse sentido, confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial prestigia a liberdade das partes, salvo na hipótese de abusividade da cláusula de eleição de foro em que é permitido ao juiz, de ofício, determinar a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Art. 63, § 3o, CPC. 2. O reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro previsto no §3o do referido artigo somente se dá no caso em que o foro escolhido for em outra unidade da federação e causar dificuldade na defesa do réu. 3. Tratando-se a hipótese dos autos de ação de despejo fundada em contrato de locação impõe-se regra de competência territorial e relativa descrita no artigo 58, II da Lei do Inquilinato, Lei no 8.245/1991, que dispõe que o foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar ações pertinentes ao contrato de locação, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 4. No caso, evidenciado que o imóvel está localizado na área do foro do Juízo Suscitado, não se revelando uma escolha de maneira aleatória, e ausente qualquer elemento que aponte abusividade da cláusula ou circunstância que obste o direito de defesa, deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação. Precedentes desta Câmara. 5. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1686748, 07061724220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE OU INEFICÁCIA. INADEQUAÇÃO. I. A competência para conhecer e julgar ação de cobrança calcada em contrato civil é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. O artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza o pronunciamento de ofício da ineficácia de cláusula de eleição de foro abusiva, ou seja, de cláusula de eleição de foro imposta por um dos contratantes de maneira a prejudicar o exercício do direito de defesa pelo outro contratante, não outorgando ao juiz a prerrogativa de declarar ineficaz cláusula de eleição de foro mediante arguição genérica de abusividade, muito menos para declinar da competência para o foro do domicílio do próprio autor da demanda. IV. A eleição de foro convencionada em contrato paritário, civil ou empresarial, não pode ser considerada ineficaz pelo simples fato de que não coincide com as regras de competência da legislação processual ou da legislação de organização judiciária. V. Salvo nas hipóteses em que representar grave acinte à boa-fé objetiva ou à função social do contrato e, ao mesmo tempo, impor grande dificuldade de defesa à parte demandada, deve ser respeitada a eleição de foro regularmente convencionada em contratos civis e empresariais, presente o princípio da intervenção mínima consagrado nos artigos 113 e 421-A do Código Civil. VI. A cláusula de eleição serve exatamente ao propósito dos contratantes de escolher o foro onde serão dirimidos os litígios oriundos do contrato, não havendo nada de ilegal ou abusivo na eleição de foro que não corresponda ao local da celebração do contrato, ao local do cumprimento das obrigações ou ao domicílio os contratantes. VII. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1662167, 07390721520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, não se tratando de relação de consumo, mas de vínculo de natureza negocial a envolver duas pessoas jurídicas, não é permitido ao juiz pronunciar de ofício a incompetência relativa, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Aliás, de acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Nesse contexto, devem prevalecer as regras livremente pactuadas entre as partes, inclusive aquela que estabelece o foro para resolução de eventual conflito entre contratantes, não havendo que se falar em violação ao princípio do Juiz Natural. Por fim, registre-se que o acervo de processos deste Juízo é de aproximadamente 7.000 (sete mil processos), muitos deles de elevada complexidade. Diante do exposto, CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO a ser remetido ao e. TJDFT, suscitando CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos termos do art. 66, II c/c 951 do CPC e dos arts. 21, I, e 205 do RITJDFT. À secretaria para que distribua o conflito a uma das Câmaras Cíveis, na forma da Portaria Conjunta no 22 de 21/03/2018 deste e. TJDFT. Instrua a Secretaria o conflito de competência com cópia da íntegra do processo. Este processo ficará suspenso até o julgamento do conflito. O juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, alegando abusividade da cláusula de eleição de foro, por ter verificado, do título objeto da execução (Ids 218236088 e 218236090 do processo de referência), que tanto a parte autora quanto a parte ré se situam em Taguatinga – DF e o negócio jurídico que deu origem ao título também foi realizado em Taguatinga – DF, não havendo nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título à Circunscrição Judiciária de Brasília, “contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula vigésima segunda” (Id 66730562 – pp. 63/70). É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 2 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora